Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inc. VI, do CPC. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.